Tribunal: TJMT
Processo: 0019765-60.2014.8.11.0041
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-09
Data de publicação: 2022-02-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0019765-60.2014.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[LUCILA PELUFFO ZAHRAN - CPF: 257.467.358-17 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ESPÓLIO DE UEZE ELIAS ZAHRAN (EMBARGADO), AUGUSTO ALBERTO IGLESIAS FERREIRA FILHO - CPF: 223.982.388-73 (EMBARGANTE), SIDNEI GUEDES FERREIRA - CPF: 568.285.601-59 (ADVOGADO), MARCAL YUKIO NAKATA - CPF: 537.452.131-49 (ADVOGADO), VANESSA CRISLEY GOMES PEREIRA - CPF: 698.668.641-20 (ADVOGADO), UEZE ELIAS ZAHRAN - CPF: 004.110.431-53 (EMBARGADO), ESTEVAO MANOEL ALVES CORREA FILHO - CPF: 805.644.961-20 (ADVOGADO), LUCILA PELUFFO ZAHRAN - CPF: 257.467.358-17 (EMBARGADO), SAULO RONDON GAHYVA - CPF: 991.969.641-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS ACOLHIDOS, SEM, CONTUDO A APLICAÇÃO DE EFEITOS INFRINGENTES. UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO COMINATÓRIA C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – CONTRATO DE CESSÃO DE POSSE – CLAREZA ACERCA DO OBJETO, QUE NÃO SE CONFUNDIA COM A TRANSMISSÃO DA PROPRIEDADE – OUTORGA DA ESCRITURA DEFINITIVA – OBRIGAÇÃO IMPOSTA A TERCEIRO, ORA APELADOS – IMPOSSIBILIDADE – ILEGITIMIDADE PASSIVA – CONSTATAÇÃO – SENTENÇA MANTIDA – OMISSÃO RECONHECIDA – PEDIDO NÃO APRECIADO – ACRÉSCIMO DE FUNDAMENTAÇÃO NO CORPO DO VOTO –
EMBARGOS ACOLHIDOS, SEM, CONTUDO A APLICAÇÃO DE EFEITOS INFRINGENTES
.

Verificada a existência de omissão no julgado, impõe-se o acolhimento dos aclaratórios, sem aplicação de efeitos infringentes, para o fim de sanar o equívoco e fazer constar as matérias vertidas na apelação não apreciada.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por AUGUSTO ALBERTO IGLESIAS FERREIRA FILHO, em face do acórdão proferido por esta c. 3ª Câmara Cível que, à unanimidade, negou provimento ao seu apelo.

Nas razões do recurso, o embargante aponta a ocorrência de erro de fato no acórdão embargado, uma vez que o seu pedido de indenização por danos materiais foi equivocadamente não conhecido, por inovação recursal.

Informa que o pedido encontra-se inserido desde a exordial, nos itens “4”, letra b, e “5” dos pedidos, e que requereu, ainda, diante da eventual impossibilidade de se outorgar as escrituras definitivas, que a obrigação de fazer fosse convertida em indenização pecuniária equivalente, a qual deveria ser apurada em liquidação de sentença (avaliação ou perícia).

Assim, requer que os presentes Embargos de Declaração sejam

recebidos e acolhidos para o fim de sanar o vício apontado no acórdão embargado.

Contrarrazões no id. 88716997. Sem preliminar.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

É cediço que os embargos de declaração são cabíveis somente quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, omissão ou contradição, não sendo viável a sua oposição com o escopo único de prequestionamento ou reapreciação do julgado, salvo nos casos em que se constate quaisquer dos vícios apontados e a correção destes leve à modificação da decisão embargada.

Há omissão quando o Tribunal deixa de apreciar questões relevantes para o julgamento, suscitadas pelas partes ou examináveis de ofício, ou quando deixar de pronunciar acerca de algum tópico da matéria submetida à sua deliberação.

Já a contradição ocorre quando o acórdão trouxer proposições entre si inconciliáveis. Essa contradição pode existir entre as proposições contidas na motivação, ou entre proposições da parte decisória, isto é, incompatibilidade entre capítulos do acórdão.

Também pode surgir a contradição entre proposição enunciada na motivação decisória e o dispositivo, ou entre a ementa e o corpo do acórdão.

De fato, houve o equívoco arguido pela recorrente, contudo, o pedido de dano material aduzido pela embargante, mesmo que tivesse sido tratado no acórdão embargado, não alteraria a improcedência.

Isso porque, toda a fundamentação esposada no acórdão embargado foi lastreada na ilegitimidade passiva da parte embargada, confira-se:

(...)

Outro ponto que me cumpre prefacialmente destacar, refere-se a uma das teses utilizada pelo Juízo singular, para julgar improcedente a demanda, qual seja, a ilegitimidade ativa do Autor\Apelante.

Adianto que esse fundamento não será abordado neste decisório
, pois, mesmo que o Autor\Apelante seja parte legítima para figurar no polo ativo,
a ilegitimidade passiva dos Réus\Apelados se mostra patente e processualmente, mais evidente, o que faz derruir todo o pleito exordial. Por esta razão, passo a fundamentar neste sentido
.

(...)

Como o autor\apelante\embargante pretendia o cumprimento de uma obrigação de fazer que os réus\apelados\embargados não assumiram, e, conforme exaustivamente fundamentado tanto na sentença, como no acórdão, o que aquele busca destes é por uma obrigação que não assumiram, pretende transformar um instrumento particular de cessão de direitos de posse em um instrumento de transferência de domínio, e, ainda, busca obter direitos que o cedente João da Hora Almeida transferiu por meio de escritura pública a terceiro.

Portanto, se a parte embargante pretende obter perdas e danos decorrente de descumprimento de cessão de direitos de posse sobre os imóveis, deve fazê-lo junto daquele que cedeu tais direitos, e não dos embargados.

Dispositivo
.

Com estas considerações, conheço dos embargos de declaração e os
ACOLHO
para sanar o vício apontado e fazer constar do corpo do voto a fundamentação supra,
sem, contudo, emprestar efeitos infringentes
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/02/2022